Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708164-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO CARLOS ALVES LELES RECORRIDO: COOPERATIVA ECON CRED MUTUO SERV MEMBROS JUST TRAB MPT TERRIT NAC, PODER JUD FED MPU EST PA SC TSE STM NO DF SERV CORPO BOMB EST PA DESPACHO Intime-se o recorrente para que esclareça se persiste o interesse no processamento do recurso especial, diante da petição de ID 38139701, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024